Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO EXAME DE COMPARAÇÃO FACIAL DE IMAGEM. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa é elemento probatório idôneo, especialmente quando corroboradas pelos depoimentos dos agentes de polícia, em juízo, que efetuaram a prisão do acusado.

2. Mostra-se desnecessária a realização do exame de comparação facial de imagem se outros elementos probatórios forem suficientes para comprovar a autoria do delito.

3. Não se pode falar em nulidade ou imprestabilidade da prova por descumprimento ao art. 226 do CPP, tendo em vista que a vítima, bem como, outras testemunhas, individualizaram o agente, de forma inequívoca, afastando a necessidade de instauração da metodologia legal.

4. Conforme o art. 155 do CPP, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Entende-se, assim, que as provas colhidas em sede de inquérito podem subsidiar eventual condenação quando analisadas em conjunto com outras provas produzidas em juízo.

5. Admite-se a figura do prequestionamento em sua forma implícita, mostrando-se desnecessária a expressa menção do dispositivo legal tido por violado, pois o imprescindível é que a matéria tenha sido objeto de discussão na instância a quo.

6. Recurso desprovido.